Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703773-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR ARDELEANU MADALENA AGRAVADO: COOP HAB DE MAO DE OBRA TRAB E HAB SERV LEGIS DO DF E ENTORN, CARLOS ABRAHAO FAIAD, DJALMA CORREIA DA CONCEICAO, ROBINSON ADOLFO GONCALVES TEIXEIRA, VOLNEI FRANCA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR ARDENEANU MADALENA contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0031141-19.2010.8.07.0001, movida em desfavor da COOSERLEGIS - COOPERATIVA MÃO DE OBRA TRABALHO E HABITACIONAL SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO DF E ENTORNO e OUTROS, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF a fim de se averbar nos documentos de automóveis de propriedade de um dos sócios da empresa executada a indisponibilidade de venda (ID 53985547, autos de origem). Nas razões recursais (ID 14352144), narra tratar-se na origem de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de conhecimento - rescisão contratual c/c perdas e danos, na qual o autor obteve êxito na demanda. Afirma já estar a ação tramitando há mais de 10 (dez) anos, inexistindo bens penhoráveis da empresa agravada, razão pela qual foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que, nada obstante a falta de citação do sócio da empresa, deve ser averbado nos documentos dos únicos bens encontrados pelo credor a indisponibilidade de transação, a fim de evitar o seu perecimento. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para que seja expedido ofício ao DETRAN/DF a fim de averbar nos documentos dos automóveis CITROEN/PICASSO 16 GLX, 2005/2006, placa JQS9550 e I/MMC PAJERO GLS 3.2 D, 2007/2008, placa JRC8867, ambos de propriedade de Volnei França da Silva. No mérito, a reforma da decisão. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF a fim de se averbar nos documentos de automóveis de propriedade de um dos sócios da empresa executada a indisponibilidade de venda dos bens. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Da leitura dos autos, denota-se que o recorrente pleiteou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferida em sede de agravo de instrumento (ID 36158214, autos de origem). Em seguida, o Juízo de origem determinou que a parte credora indicasse a qualificação dos sócios/administradores da executada para posteriormente citá-los, dando prosseguimento ao incidente. No entanto, conforme consignado no decisum combatido, apenas os sócios JOEL LEITE SOUSA, CARLOS ABRAHÃO FAIAD e DJALMA CORREIA DA CONCEIÇÃO foram citados até o momento, faltando ROBINSON ADOLFO GONÇALVES TEIXEIRA e VOLNEI FRANÇA DA SILVA. O agravante, por sua vez, requereu a expedição de ofício ao DETRAN/DF para registro de indisponibilidade de venda de automóveis de propriedade do sócio Volnei França da Silva, o qual, conforme dito, sequer foi citado. A indisponibilidade de bens antes de decidido o incidente se mostra prematura, porquanto, por ora, sequer foi atribuída qualquer responsabilidade aos sócios, devendo o incidente seguir seu curso até que chegue a fase de eventual arresto de bem. Nesse sentido o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citada(o) para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado responsável resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC-2015). 4. Não sendo o caso de indeferimento liminar, em face da absoluta ausência dos pressupostos para o processamento do incidente, deve o magistrado instaurar o incidente nos termos das normas de regência. 5. Tratando-se de litisconsortes passivos, o magistrado está autorizado a reconhecer a ilegitimidade passiva de um ou mais e, em consequência, determinar sua exclusão do polo passivo, prosseguindo a ação em desfavor dos réus remanescentes. 6. Não demonstrados elementos mínimos para caracterizar a pertinência subjetiva de alguns dos litisconsortes passivos, deixando a parte autora de apontar qualquer conduta que ensejasse os referidos réus a responder pelos prejuízos que alega ter tido, cabível o reconhecimento, ab initio, da ilegitimidade passiva de ofício pelo próprio juízo ao apreciar a petição inicial. 7. O magistrado pode deferir a tutela de natureza de natureza cautelar, dentre eles o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo e sempre visando assegurar o direito vindicado (art. 300 do CPC/2015). 8. Ausente elementos para o juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas e não havendo prova documental robusta capaz de assegurar a probabilidade do direito vindicado, inviável o deferimento liminar da tutela cautelar do arresto. 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1227536, 07132286820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator